Tribunal: TJBA
Processo: 0001606-86.2013.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001606-86.2013.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA

APELADOS: R. F. F. A. e outros (3)

Advogado(s)
:
CAYO REIS TELES DE AZEVEDO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. CANCELAMENTO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA ELETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada pelos genitores de paciente menor em face de entidade hospitalar, em razão do cancelamento de procedimento cirúrgico para correção de hérnia inguinal. O cancelamento derivou do falecimento do médico cirurgião, ocorrido mais de um mês antes da data agendada para a intervenção, fato que não foi comunicado previamente aos Autores, que apenas tomaram ciência da impossibilidade de realização do procedimento ao comparecerem ao hospital no dia e hora marcados. A sentença de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação do serviço, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o nosocômio ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Inconformado, o hospital interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral do julgado.

2.
As questões devolvidas a este órgão colegiado consistem em:
a) Análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões pela operadora de saúde denunciada à lide.
b) Exame da responsabilidade civil da entidade hospitalar Apelante pela ausência de comunicação tempestiva acerca do cancelamento da cirurgia e pela omissão em providenciar a sua remarcação.
c) Aferição da configuração do dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação do serviço, considerando o cancelamento do procedimento sem prévio aviso.
d) Análise da razoabilidade e da proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

3.Rejeita
-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela operadora de saúde. A existência de convênio de reciprocidade para utilização de rede credenciada entre as operadoras de plano de saúde estabelece uma cadeia de fornecimento que as torna solidariamente responsáveis perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A relação jurídica estabelecida entre o paciente e a entidade hospitalar é de consumo, atraindo a incidência da legislação consumerista e da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do hospital, fundada na teoria do risco do empreendimento, prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

5. A falha na prestação do serviço restou inequivocamente demonstrada. A omissão do hospital Apelante em comunicar aos pais do paciente menor, por mais de quarenta dias, sobre o falecimento do médico e o consequente cancelamento do procedimento cirúrgico, viola frontalmente o dever de informação, corolário da boa-fé objetiva. O caso fortuito consistente no óbito do profissional não exime o nosocômio do dever anexo de cuidado e organização, que inclui a comunicação tempestiva e a adoção de medidas para a remarcação da cirurgia.

6. O dano moral é manifesto e prescinde de prova, sendo configurado
in re ipsa
. A situação vivenciada pelos Apelados — que se deslocaram de outro município com uma criança de tenra idade, em jejum, para um procedimento cirúrgico, e somente no local foram informados do cancelamento por um fato ocorrido há mais de um mês — ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, representando profundo descaso e desrespeito à sua dignidade, gerando angústia, frustração e aflição que merecem reparação.

7. O montante indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o paciente menor e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada genitor a título de dano moral reflexo, revela-se adequado, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal.

9.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, 14 e 20; CPC, arts. 85, § 11, 487, I e 490.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ (correção monetária do dano moral a partir do arbitramento); entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre responsabilidade objetiva dos hospitais e legitimidade solidária de operadoras de plano de saúde na cadeia de consumo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº0001606-86.2013.8.05.0230
,
oriundos da
Comarca de Santo Estevão
, em que figura como Apelante
EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRÚRGICOS LTDA
, sendo Apelados
JEAN DOS SANTOS ARAGÃO
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09